Tribunal: STF
Processo: Rcl 73021
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Waldiney Gomes da Silva interpôs agravo interno de decisão mediante a qual julguei procedente o pedido, ante desrespeito à ordem de sobrestamento proferida no ARE 1.387.795 (Tema n. 1.232).

Afirma preclusa a controvérsia acerca da inclusão da reclamante, ora agravada, no polo passivo da execução trabalhista, considerado o assentado na fase de conhecimento, a atrair o óbice do enunciado n. 734 da Súmula do Supremo.

Consoante narra, na decisão proferida no processo originário em 16 de dezembro de 2019, apenas se incluiu o sócio de uma das executadas no polo passivo da lide, a partir da desconsideração da personalidade jurídica.

Alega que a manutenção da ordem de sobrestamento do processo subjacente implica ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica.

Postula a improcedência do pedido formulado na reclamação.

A parte agravada, apesar de intimada, deixou de apresentar contraminuta.

É o relatório. Decido.

2. Reanalisado o caso, constato pertinente a reconsideração do ato agravado. 

O Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do RE 1.387.795, piloto do Tema 1.232/RG, que trata da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. 

A par do reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro Dias Toffoli determinou, em 25 de maio de 2023, a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versassem sobre a questão controvertida naquele processo.

Não obstante, na espécie, a inclusão da reclamante no polo passivo não se deu na fase de execução, mas desde o ajuizamento da reclamação trabalhista na origem, conforme se verifica dos documentos juntados à inicial pelo próprio reclamante (eDoc 4, p. 3).

Nesses termos, a causa originária não está abrangida dentre as diretrizes constantes do Tema 1.389/RG, pelo que não há falar em transgressão à determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre as questões relacionadas.

A par disso, tem-se, a essa altura, a insubsistência da ordem de suspensão nacional, ante o julgamento definitivo do RE 1.387.795 (Tema 1.232/RG), ocorrido na sessão virtual de 3 a 10 de outubro de 2025.

3. Em face do exposto, reconsidero a decisão agravada e nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do Regimento Interno). 

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente